Tribunal: TJBA
Processo: 8004709-59.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. BIS IN IDEM AFASTADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso em sentido estrito interposto por Cristiane Luz dos Santos contra decisão da Juíza de Direito da Vara Criminal de Dias D’Àvila, que a pronunciou como incursa nas sanções do art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal. A defesa requereu a exclusão de ao menos uma das qualificadoras, sob alegação de bis in idem, e o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão de qualificadoras objetivas da decisão de pronúncia, ante suposto bis in idem; (ii) estabelecer se é possível reconhecer à Recorrente o direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso, em que há elementos probatórios indicando, de forma autônoma, tanto o meio cruel (prolongado sofrimento da vítima) quanto o recurso que dificultou sua defesa (administração dissimulada de veneno e ausência proposital da filha no local). 4.A alegação de bis in idem é afastada, pois as qualificadoras impugnadas possuem fundamentos fáticos distintos e não se confundem entre si. 5.A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo em fundamentos concretos, especialmente no modus operandi do crime, na motivação torpe, e em condutas da Recorrente que indicam tentativa de ocultação de provas, como destruição de celular e limpeza do local do crime antes da chegada do socorro. 6.A ausência de alteração fática relevante ou de argumentação nova impede a concessão do direito de recorrer em liberdade. IV. DISPOSITIVO 7.Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8004709-59.2024.8.05.0074, oriundos da comarca de Dias D’Ávila, em que figura como recorrente Cristiane Luz dos Santos e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em negar provimento ao recurso, pelas razões a seguir enunciadas. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B.S. MIRANDA RELATORA